Tribunal: TJMT
Processo: 0025804-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso apresentou em sua apelação fato superveniente de que a parte autora teria falecido em 05/06/2013 durante o curso da ação, conforme informações do seu sistema.
Por outro lado, a apelada apenas informou que o óbito somente se prova com a certidão de óbito e que a juntada dos documentos novos não é tese admissível, mas em nada comprovando em sentido contrário.
Entretanto, em que pese o direito à pensão por morte se trata de direito personalíssimo, o reconhecimento da pretensão poderá resultar em valores retroativos desde o ingresso da demanda, que constituiriam em crédito patrimonial transmissível aos herdeiros.
Assim, havendo dúvida substancial quanto ao falecimento, em observância ao art. 313, I, do CPC, determino ao patrono da parte autora (recorrida) para se manifestar em 10 (dez) dias sobre a ocorrência do falecimento, juntando a devida certidão de óbito, se for o caso.
A partir da juntada da certidão de óbito, determino, desde logo, a suspensão do feito para que a recorrida proceda à habilitação do espólio do falecido ou de seus herdeiros, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado